Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRESENTADA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA SUA NATUREZA, EM PRIMEVO EXAME À CORTE DE REVISÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO PROCESSUAL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição de encerrar matéria de ordem pública não retira dos executados o ônus de se insurgir oportunamente, em impugnação, quanto ao o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo indicado nos cálculos apresentados pelo exequente.
2. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo ao índice de correção aplicável ao débito exequendo não legitima a conduta dos agravantes que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; e a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático.
3. Recurso conhecido e desprovido.